Tribunal: TJBA
Processo: 8037354-05.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037354-05.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GABRIEL MEIRA SERTAO NETO

Advogado(s)
:
BRUNO DE MELO SANTANA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. ENTREVISTA PERANTE COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADC Nº 41/DF. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO ADMINISTRATIVO ANALISADO E FUNDAMENTADAMENTE RESPONDIDO. NÃO ATINGIMENTO DA NOTA DE CORTE PARA A AMPLA CONCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível n. 8037354-05.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante GABRIEL MEIRA SERTAO NETO e, como impetrados, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e a FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Salvador, (data e assinatura digital)

Desa. Marielza Brandão Franco

Relatora